Tribunal: STF
Processo: IP 186
Classe: IP
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-23
Data de publicação: 1972-02-23

Ementa:
- Inquérito policial sôbre crimes de ação pública, de competência originaria do Supremo Tribunal Federal, por prerrogativa de função, nos termos do art. 119, I, b, da Emenda nº 1, de 17.10.1969. Requerimento do dr. Procurador Geral da República. 
- Decretação de extinção da punibilidade, pela prescrição, em relação aos magistrados indicados, dos crimes dos arts. 319, 344 e 347 do Código Penal. 
- Deferimento, considerada a titularidade de iniciativa da ação penal, do fundamentado pedido do dr. Procurador Geral da República, de exclusão da indiciação, com efeito de arquivamento do inquérito, dos magistrados indiciados, com referência à prática das infrações penais referidas em os números 1 e 2 do ítem 9, daquela petição. 
- Deferimento de requisição de inquérito, a ser realizado pelo Egrégio Tribunal Federal de Recursos, para completa investigação do fato objeto da acusação mencionada em o nº 1, do ítem 4, da mesma petição. 
- Cessação da competência originária do Supremo Tribunal Federal, para conhecer dos fatos remanescentes.
- Deferimento do pedido de separação do presente inquérito, daquele a ser realizado no Tribunal Federal de Recursos. Providencias complementares.